Tribunal: TJDFT
Processo: 0750383-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750383-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCOS DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora embargado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução propostos por MARCOS DIAS FERREIRA, ora embargante/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 169194931 - autos de origem): “Instadas à especificação de provas, a parte autora requereu a produção de prova pericial grafotécnica (ID 173680368) e a parte embargada, por sua vez, dispensou a dilação probatória (ID 174337298). Da análise da inicial, observa-se que o ponto controvertido dos presentes embargos versa acerca a existência do negócio jurídico ensejador do título executado nos autos principais, de modo que a embargante sustenta não ser sua a assinatura aposta no contrato executado (ID 168388400) bem como alega suspeitar, inclusive, de que se trata de assinatura aposta por meio fraudulento. Ora, nos termos do art. 428 do CPC: “cessa a fé do documento particular quando: I – for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”. Já o art. 429 do CPC estabelece que “incumbe o ônus da prova quando: [...] II – se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento”. Tendo a parte embargante declarado que não firmou o documento apresentado pela parte embargada, deve esta comprovar sua autenticidade, razão pela qual defiro a prova pericial grafotécnica. Arcará com o ônus da prova pericial a parte embargada, uma vez que produziu o documento nos autos na execução, onde se estabeleceu a relação jurídica processual. (...)” Irresignado, o embargado/agravante aduz que não pode ser responsável pelo pagamento dos honorários periciais, uma vez que não requereu a realização da prova. Defende que “o D. Juízo “a quo”, determinou “de ofício”, que as custas da realização da perícia, ficarão a cargo do Agravante, sem qualquer justificativa plausível, já que o autor é que deve arcar com o ônus da prova por ele requerida.” Aduz que a inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as despesas da prova requerida pelo consumidor. Por tais razões, interpõe o presente recurso, com pedido liminar, visando a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer pela revogação da decisão a quo, a fim de determinar que o embargante/agravado seja compelido a arcar com os honorários periciais. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, o embargado/agravante busca se desincumbir do ônus de arcar com as custas da perícia grafotécnica a ser realizada nos autos. O art. 429, II, CPC prevê que incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade. No caso, afere-se que a prova pericial incidirá sobre o documento juntado pelo embargado/agravante (ID 168388400 - autos de origem), no qual a embargante/agravada aponta que a assinatura aposta no contrato não é a sua. Dessa forma, uma vez que a controvérsia do feito reside na autenticidade de documento, incumbe à parte que juntou aos autos, no caso o embargado/agravante, o ônus de comprovar sua veracidade. Esse é o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Na hipótese, diante da impugnação da autora quanto à autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário apresentada pelo Banco, incumbia a este a prova de que o documento foi efetivamente assinado pela consumidora. A prova cabal consiste na realização de perícia no contrato, contudo, o Banco, mesmo reiteradamente intimado a juntar o original do documento para viabilizar a realização de perícia técnica, deixou transcorrer in albis o prazo a si assinalado, não se desincumbindo do ônus de comprovar sua tese de defesa. (...) (Acórdão 1785516, 07368783320228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ADESÃO. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O ônus da prova quanto à falsidade de assinatura em documento obedece à regra do art. 429, inc. II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que juntou aos autos o documento provar sua autenticidade, quando esta for impugnada pela parte adversa. (...) (Acórdão 1775690, 07190283520238070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 18:57:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora